Tribunal: TJDFT
Processo: 0702576-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0702576-79.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EMBARGANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. EMBARGADA: JOLDA CONCEICAO DE ANDRADE RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por Banco Bradesco Financiamentos S.A. contra despacho desta Relatoria (Id 70152496) no qual consignou-se não haver nada a se prover quanto ao pedido de reconsideração à decisão que não conheceu do agravo de instrumento por ele interposto porque deserto (Id. 69113980). Em razões recursais (Id 70668812), o embargante aponta a existência de erro material, sustentando que o despacho incorreu em equívoco ao afirmar que o pedido apresentado foi de reconsideração, quando, na verdade, tratava-se de alegação de nulidade por ausência de intimação do advogado constituído. Ao final, formula o seguinte pedido: Face ao quanto elucidado, requer o Agravado sejam os presentes Embargos de Declaração ACOLHIDOS e PROVIDOS em sua TOTALIDADE, para que seja corrigido o erro material detectado, modificando, de forma excepcional, o v. Acórdão. É o relato do necessário. Decido. Em análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade, tenho que o recurso não deve ser conhecido. Conforme relatado, os embargos de declaração foram opostos contra despacho (Id 70152496) proferido por esta Relatoria, no qual consignou-se não haver nada a se prover quanto à petição outrora apresentada pelo agravante. Confira-se: DESPACHO Proferida decisão que firmou juízo negativo de admissibilidade para o agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco Financiamentos S.A. (Id 69113980), em 24/2/2025, por deserção, foi apresentada pelo agravante, em 10/3/2025, pedido de reconsideração de referida decisão (Id 69544139). Nada há a prover quanto ao pedido de reconsideração à decisão que não conheceu do recurso manejado pelo agravante, porque se trata de instrumento não previsto na legislação processual para atacar ato judicial, que se tornou definitivo pela preclusão, dada a falta de impugnação oportuna por agravo interno, cujo prazo para interposição findou em 24/3/2025, conforme consta da aba “expedientes” do Pje. DETERMINO à diligente secretaria da 1a Turma Cível que certifique o trânsito em julgado da decisão de Id 69113980 e, em seguida, adote as providências para a baixa na distribuição e arquivamento, após as comunicações e registros necessários. Publique-se. Intimem-se. A manifestação judicial acima transcrita não tem natureza jurídica de decisão, na medida em que, segundo preceitua o art. 203, § 3o, do Código de Processo Civil, não possui conteúdo decisório. Na verdade, conforme consta de sua literalidade, referido pronunciamento judicial equivale a um despacho, porquanto se adequa aos termos do dispositivo legal supracitado. Portanto, não sendo o ato impugnado sentença ou decisão interlocutória, aplica-se a regra contida no art. 1.001 do Código de Processo Civil, segundo a qual “dos despachos não cabe recurso”. No mesmo sentido é a orientação do e. Superior Tribunal de Justiça, reconhecendo a irrecorribilidade dos despachos: AGRAVO INTERNO. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 11, 489 E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA. DESPACHO SEM CARGA DECISÓRIA. IRRECORRIBILIDADE. ART. 1.001 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. (...). 2. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que os despachos de mero expediente são atos judiciais desprovidos de conteúdo decisório que têm por função impulsionar o feito, daí porque, nos termos do art. 1.001 do Código de Processo Civil, deles não cabe recurso. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.001.899/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022.) – Grifos nossos. Dessa feita, por não vislumbrar conteúdo resolutório no pronunciamento judicial atacado, reputo manifestamente incabível a oposição de embargos de declaração para impugná-lo. Por fim, fica a parte embargante advertida de que, em caso de reiteração dos embargos de declaração com fins meramente protelatórios, ser-lhe-á aplicada a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC no montante correspondente a 2% do valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionada ao recolhimento da aludida multa. Com essa fundamentação, não conheço dos embargos de declaração, porquanto inadmissíveis. Preclusas as vias impugnativas, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se após as comunicações e registros necessários. Publique-se. Intime-se. Brasília, 29 de maio de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora